Tribunal: TJSP
Processo: 2232410-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. VALIDADE. Carta enviada ao endereço da devedora, recepcionada pelo porteiro do condomínio, sem nenhuma ressalva. Inteligência do art. 248, §4o do CPC. Desnecessidade de repetição do ato citatório. Impugnação rejeitada. Decisão mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. VALIDADE. Carta enviada ao endereço da devedora, recepcionada pelo porteiro do condomínio, sem nenhuma ressalva. Inteligência do art. 248, §4o do CPC. Desnecessidade de repetição do ato citatório. Impugnação rejeitada. Decisão mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232410-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante SÉRGIO
DOS SANTOS MARTINS, é agravada ROSELI DE FATIMA NIZOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232410-35.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 29712 - (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232410-35.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SÉRGIO DOS SANTOS MARTINS
AGRAVADA: ROSELI DE FÁTIMA NIZOLI
COMARCA: SÃO PAULO FORO DE PRAIA GRANDE
JUÍZA DRA: RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. VALIDADE.
Carta enviada ao endereço da devedora, recepcionada pelo porteiro
do condomínio, sem nenhuma ressalva. Inteligência do art. 248,
§4o do CPC. Desnecessidade de repetição do ato citatório.
Impugnação rejeitada. Decisão mantida. Ratificação nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO
DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada às fls. 14/16
que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, não reconheceu
a nulidade de citação arguida pelo agravante, sob o fundamento de que [...] observa-se que
a citação do executado foi realizada no mesmo endereço constante do instrumento
particular de confissão de dívida com garantia real, firmado em março de 2014. Assim, o
impugnante não nega que tenha residido no endereço indicado na inicial (...) não há
qualquer indicativo que o executado tenha alienado a unidade imobiliária ou os
respectivos direitos de promissário comprador, cuja dívida aqui cobrada se relaciona.
[...].
O recorrente sustenta que a decisão guerreada merece reforma. Aduz que
a carta de citação foi enviada para endereço incorreto, fato que não pode ser
desconsiderado. Alega que, por esse motivo, desconhece o documento que embasa a ação
de cobrança. Justifica seu posicionamento em entendimentos jurisprudenciais. Pugna pela
reforma do decisum e o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232410-35.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso
processado,
indeferido
o
efeito
suspensivo
almejado,
dispensadas as informações (fls. 114/116). Contraminuta às fls. 120/123.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se ser hipótese de aplicação do permissivo contido no artigo
252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos recursos em
geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”
(redação dada pelo Assento Regimental no 562/2017).
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado artigo encontra
respaldo em jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “No julgamento da
apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os
fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de
fundamentação nem gera nulidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega
provimento”. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).
Assim, tendo a decisão hostilizada analisado corretamente as questões
suscitadas pelas partes, desnecessária a repetição pormenorizada dos termos nela dispostos,
impondo-se a aplicação da norma acima mencionada.
A propósito, decidiu o magistrado “a quo”:
(...) Trata-se de pedido de nulidade de citação
formulado pela parte executada, por meio do qual sustenta que a carta
de citação foi enviada para endereço antigo, no qual não residia à época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232410-35.2019.8.26.0000 -Voto no
4
em que a correspondência foi recebida por terceiro. Dessa forma,
requereu a nulidade da fase cognitiva do processo e, consequentemente,
desta execução, bem como devolução do prazo para contestação do feito.
A exequente manifestou-se sobre o pedido às fls. 81/83. É a síntese do
necessário. Decido. De início, acolho o recolhimento da taxa de mandato
à fl. 92 como renúncia ao pedido de gratuidade de justiça formulado
pelo executado. Superada essa questão, tem-se que o pedido de nulidade
de citação não merece acolhimento. Com efeito, observa-se que a citação
do executado foi realizada no mesmo endereço constante do instrumento
particular de confissão de dívida com garantia real, firmado em março
de 2014. Assim, o impugnante não nega que tenha residido no endereço
indicado na inicial. Pese embora os comprovantes residenciais que
colaciona em seu pedido indicarem outro endereço, não restou bem
demonstrado pelo executado que tenha se desvinculado daquele
endereço constante do AR de fl. 28 dos autos principais. Em outras
palavras, não há qualquer indicativo que o executado tenha alienado a
unidade imobiliária ou os respectivos direitos de promissário
comprador, cuja dívida aqui cobrada se relaciona. Acrescente-se que o
devedor não demonstrou ter comunicado a credora a respeito de
eventual mudança de endereço. Dessa forma, reputo válida a citação
realizada por meio postal, recebida na portaria do condomínio edilício e
não recusada por funcionária da portaria do condomínio, nos exatos
termos do artigo 248, §4o do CPC. Por essas razões, o pedido de
nulidade de citação deve mesmo ser rejeitado, prosseguindo-se a
execução com os atos expropriatórios, tendo em vista o decurso de prazo
in albis para o executado manifestar-se sobre os bloqueios efetivados
nos autos, nos exatos termos do artigo 346, do CPC. Fl. 95: Defiro a
penhora do veículo bloqueado à fl. 87, nos termos do art. 845, §1o, do
CPC (...).
Acresço, em reforço, que o artigo 248, § 4o do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232410-35.2019.8.26.0000 -Voto no
5
admite a validade da citação via postal quando, em se tratando de condomínio edilício 1, foi
recepcionada pelo porteiro do prédio sem qualquer objeção, o que se verifica na hipótese.
O receptor da correspondência não recusou o recebimento dela, tampouco
fez qualquer observação de que não conhecia seu destinatário ou que ele não fazia parte da
lista de condôminos do local.
Sendo assim, não há qualquer irregularidade a macular a citação do
devedor, concretizada via carta com aviso de recebimento, a qual permanece hígida.
Portanto, deve a decisão hostilizada ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Considerando os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator
1https://www.google.com.br/maps/place/R.+Itajub%C3%A1,+91+-+Guilhermina,+Praia+Grande+-+
SP,+11701-490/@-24.0061229,-46.4264322,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce1c3490882e29:0xaf1f4f6af27f43fd!8m
2!3d-24.0061229!4d-46.4242435 (extraído do site google maps dia 16/10/2019, às 19:48 hrs)